Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-27.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-27.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO ELOIR POGANSKI

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELADO: FERNANDO RUDAH STEFFLER e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE EMPRESA. CONFISSÃO FICTA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS POR OBRIGAÇÕES PÓS-CONTRATUAIS.
VALOR FIXADO DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS. CONDIÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor, na qual se pleiteia o pagamento de valores residuais oriundos da venda da empresa aos réus.

O autor sustentou o descumprimento de obrigações contratuais assumidas pelos compradores, notadamente quanto à conferência e reposição de vasilhames em comodato, pagamento da carteira de recebíveis e da última parcela contratual ajustada. Requereu a aplicação da confissão ficta em razão da alegada ausência de impugnação específica pelos réus.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve comprovação suficiente das obrigações alegadamente descumpridas, reconhecendo a ausência de inadimplemento contratual pelos réus e a inexistência de revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os réus assumiram obrigações contratuais posteriores à compra da empresa e se houve inadimplemento das parcelas finais, especialmente diante do alegado descumprimento da obrigação de conferência dos vasilhames e pagamento da carteira de recebíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se pode reconhecer a ocorrência de confissão ficta, pois os réus apresentaram contestação tempestiva, rebatendo os pontos principais da inicial. A aplicação da confissão ficta deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo ser presumida à revelia por eventuais silêncios pontuais.

O contrato de compra e venda previu responsabilidade do vendedor pelos vasilhames em comodato, impondo a ambos os contratantes a obrigação de conferência, a qual não foi possível por desorganização pré-existente da empresa, cuja gestão estava a cargo do autor até a data da venda.

A carteira de recebíveis foi incluída no preço do contrato em valor fixo (R$ 135.000,00), sendo incabível apuração de sobras não previstas expressamente na avença.

A parcela final do contrato (item 5.3) estava sujeita a condicionantes que não foram implementadas, especialmente a finalização da conferência dos vasilhames. O termo de acordo posterior reforçou tais condicionantes e previu retenções justificadas pelos próprios ajustes firmados entre as partes.

Aplicável o art. 476 do Código Civil, segundo o qual nenhuma das partes pode exigir o adimplemento da obrigação sem previamente cumprir a sua. Não houve comprovação cabal de descumprimento contratual pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da confissão ficta pressupõe ausência total de impugnação, não sendo admitida sua extensão a hipóteses de contestação parcial, especialmente quando os fatos principais são impugnados."
"2. A ausência de prova robusta acerca da assunção de obrigações pós-contratuais por parte dos compradores inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento contratual."
"3. A conferência dos vasilhames prevista em contrato constitui obrigação mútua, cuja não realização em razão de desorganização anterior à venda da empresa afasta a exigibilidade de penalidades ou retenções adicionais."
"4. Valores fixados contratualmente, como a carteira de recebíveis, não comportam revisão unilateral, salvo disposição expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I;
CC/2002, arts. 1011, 1016, 476.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8000260-27.2015.8.05.0154
, da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães, em que são partes, como Apelante,
EVANDRO ELOIR POGANSKI
,
e, como Apelados,
FERNANDO RUDAH STEFFLER e OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01